Tribunal: STF
Processo: Pet 7877
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferido em agravo regimental, no qual se reconheceu a preclusão da iniciativa recursal e a incompetência desta Suprema Corte para a gestão nacional e abstrata dos acordos de leniência homologados pelo juízo de primeiro grau.



    II – TESES SUSTENTADAS PELA DEFESA 



    2. Sustenta-se o acolhimento dos embargos de declaração, pois o acórdão seria: (i) omisso, uma vez que se restringiu ao fundamento de preclusão da matéria articulada na petição inicial, sem enfrentar a alegação de fato novo superveniente consubstanciado no julgamento, pela Segunda Turma, dos Embargos de Declaração opostos na PET 8.015; e (ii) contraditório, pois deixou de reconhecer a similaridade das causas de pedir deduzidas nestes autos e na PET 8.015.



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir argumentos já refutados no acordão embargado, sendo cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    4. No caso, não se constatou a omissão e a contradição apontadas, porquanto somente são invocados fundamentos esgotados no acordão impugnado com intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração.



    5. Pronunciamentos referidos: INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014. 



    IV - CONCLUSÃO



    6. Embargos de declaração rejeitados.